Tribunal: TJSP
Processo: 1035868-26.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Patrono que, intimado sobre o mandado negativo, permaneceu silente sem dar o devido andamento processual. Intimação pessoal da parte autora, transcorrendo o prazo in albis. Abandono configurado. Extinção adequada do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Sentença

Ementa:

Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Patrono que, intimado sobre o mandado negativo, permaneceu silente sem dar o devido andamento processual. Intimação pessoal da parte autora, transcorrendo o prazo in albis. Abandono configurado. Extinção adequada do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.